Tribunal: TJDFT
Processo: 0737484-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737484-41.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL RECORRIDO: NORMANDO ALVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO PELA FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL (CERES). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO PRECIPITADO EM FAVOR DO DEVEDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO. §§ 4o e 5o DO ARTIGO 525 DO CPC. DESCABIMENTO. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DA EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RESP No 1.134.186/RS (TEMAS No 407, 408, 409 E 410). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. Não havendo nos autos elementos que evidenciam o estado de miserabilidade econômica do Devedor, pois para subsidiar seu pedido colacionou ao Feito apenas a declaração de hipossuficiência desprovida de qualquer outra documentação, impõe-se a reforma da decisão no ponto em que concedeu a gratuidade de Justiça para, revogando-se o benefício, determinar ao Juiz da causa que observe o disposto no artigo 99, § 2o, do CPC, de forma que, após a comprovação efetiva pelo Devedor do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento dos benefícios da gratuidade de Justiça vindicada, seja reapreciado o pleito. 2 – De acordo com o disposto no art. 525, § 4o, do CPC, quando o Executado alegar excesso de execução, deve declarar de imediato o valor que reputa correto, “apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”, sob pena de rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, como estabelecido no § 5o do mesmo dispositivo legal. Não é o caso de rejeição liminar da impugnação apresentada nestes autos. O Devedor, em sua petição, trouxe alegações defensivas para além do excesso de execução e, de forma circunstanciada e detida, apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhando de planilha de cálculo, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir do índice de atualização a ser adotado pelo Juízo. Assim, descabida a alegação por meio da qual se pretende a rejeição liminar da impugnação, com fulcro no §§ 4o e 5o do artigo 525 do Código de Processo Civil. 3 – A Agravante, quando afirma que o pedido formulado no Cumprimento de Sentença se limitou ao período de vigência da liminar ao final revogado, não afirma o que, de fato, constou dos autos e exsurge de suas próprias alegações e planilhas de cálculo. A dinâmica processual, em que controvertida a abrangência do objeto do título judicial exequendo, afasta a configuração da litigância de má-fé pelo fato de a Agravante ter dito que não postulou execução de dívida para além do período de vigência da liminar proferida na fase de conhecimento (artigo 80, II, do CPC). Já que o litígio se estabeleceu na origem para a delimitação da importância a ser executada, resta ausente o dolo processual da parte. 4 – Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal Justiça, firmada na sistemática de repetitivos (Temas no 407, 408, 409 e 410), firmado sob a égide do CPC de 1973 (artigo 543-C), mas também aplicável ao CPC de 2015 pelo teor do § 1o do artigo 85 do aludido diploma normativo, o acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, parcial ou total, enseja o arbitramento de honorários advocatícios (REsp no 1.134.186/RS). Agravo de Instrumento parcialmente provido. Prejudicado o Agravo Interno. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 525, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que o ora recorrido, no que pese alegar excesso de execução, deixou de carrear para os autos demonstrativo atualizado de cálculos; c) artigos 8o, 85 §§ 2o, 6o e 8o, e 86, parágrafo único, sob o argumento de que a turma julgadora condenou-lhe ao pagamento de honorários advocatícios, porque parcialmente acolhida a impugnação, e o fez com lastro em análise equivocada da jurisprudência que promana do STJ, especialmente quanto aos temas 407, 408, 409 e 410, os quais, segundo verbera, à exceção do 409, em parte, não seriam aplicáveis à espécie. Assevera que está no exercício regular do direito de obter a restituição de valores pagos por força de liminar e que, por isso, não deve arcar com qualquer obrigação honorária sucumbencial. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da verba em comento. Pugna para que todas as intimações sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/ 128.341 (ID 24543533 - Pág. 1, procuração constante no ID 59139774 - Pág. 1, dos autos associados 0733358-45.2020.8.07.0000). O recorrido, em contrarrazões, pede a condenação do recorrente em honorários recursais e que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 E RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372 (ID 24979656 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade e, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir com relação à suposta violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, pois “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, sobre as questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1595325/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao alegado malferimento ao artigo 525, §§ 4o e 5o, todos do CPC. Isso porque, ao analisar as teses relativas à ausência de demonstrativo de cálculos atualizado e à fixação de honorários sucumbenciais, a turma julgadora consignou a seguinte conclusão verbis: A partir da mera leitura da petição apresentada pelo Devedor/Agravado para impugnar o Cumprimento de Sentença (Doc. Num. 62530539 do Feito originário), é possível verificar que os temas da insurgência vão além da mera alegação de excesso de execução (limites da coisa julgada, inexistência de título executivo, inadequação da via eleita, prescrição da pretensão executiva, irrepetibilidade das verbas e excesso de execução) (...)De forma bastante circunstanciada e detida, em sua impugnação, o Devedor apresentou demonstrativo discriminado do valor que reputa correto, acompanhado da planilha para tanto, o que fez até mesmo diferenciando a importância a partir do índice de atualização monetária a ser adotado (Doc. Num. 62530539 – Págs. 22/23 do Feito originário) (ID 21325298 - Pág. 17) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula Superior Tribunal de Justiça. Descabe transitar o recurso, também, quanto à indicada afronta aos artigos 8o, 85 §§ 2o, 6o, 8o, e 86, parágrafo único, todos do CPC. Isso porque a conclusão da turma julgadora no sentido de que “Com o provimento jurisdicional concedido na origem, do que resultou acolhimento parcial da impugnação apresentada ao Cumprimento de Sentença, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados apenas em favor dos patronos do ora Agravado/Devedor” (ID 21325298 - Pág. 20), encontra-se em harmonia com a Jurisprudência que promana do STJ. A propósito, veja-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PRECISA E ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. DEFINIÇÃO DA NATUREZA PROVISÓRIA OU DEFINITIVA DO CUMPRIMENTO. EXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ANTERIOR, QUE SE ALEGA SER MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO ANTERIORMENTE. PRESSUPOSIÇÃO DE EXAME ACERCA DE SUA ADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. DESISTÊNCIA DE RECURSO. PRODUÇÃO IMEDIATA DE EFEITOS. DECISÃO QUE RECONHECE A DESISTÊNCIA QUE PRODUZ EFEITO EX TUNC LIMITADO À DATA DE FORMULAÇÃO DO REQUERIMENTO. RETROATIVIDADE À DATA DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE É OBJETO DA DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS NA PARTE DECIDIDA. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 27/02/2018 e atribuídos à Relatora em 14/01/2019. 2- Os propósitos recursais consistem em definir: (i) se o acórdão recorrido padece de omissão, obscuridade, contradição, erro material ou negou a prestação jurisdicional; (ii) se o cumprimento de sentença iniciado após a interposição que se alega ser manifestamente inadmissível, mas antes da desistência do referido recurso pela parte adversa, é provisório ou definitivo; (iii) se é cabível a fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença e se seria admissível a fixação de honorários na hipótese em que a impugnação ao cumprimento apenas foi parcialmente julgada. 3- A ausência de apontamento, preciso e específico, dos vícios alegadamente existentes no acórdão recorrido e que não teriam sido examinados por ocasião do julgamento dos embargos de declaração na origem, impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto, diante da deficiência da fundamentação recursal. Incidência da Súmula 284/STF. 4- Para fins de definição acerca da natureza provisória ou definitiva do cumprimento de sentença, descabe, como regra, examinar, em julgamento de recurso subsequente, a presença ou não dos pressupostos de admissibilidade de recurso anteriormente interposto, especialmente na hipótese em que o agravo em recurso especial que se afirma ser manifestamente incabível foi provido para convertê-lo em recurso especial, o que pressupõe o exame dos pressupostos de admissibilidade do próprio agravo em recurso especial, cujo reexame é inviável por força da preclusão. 5- Formulada a desistência do recurso, o ato de disposição produz efeitos de imediato, independentemente de aquiescência da parte adversa e, de regra, também independentemente de homologação judicial. a decisão que a decisão que reconhece a desistência ao recurso produz efeito ex tunc limitado à data do requerimento de desistência, E não à data de interposição do recurso que é objeto da desistência. 6- Conquanto haja divergência acerca da natureza jurídica da impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 85, §1o, do CPC/15, ao prever que são cabíveis honorários na fase de cumprimento, engloba também a impugnação ofertada nessa fase procedimental, especialmente na hipótese em que acolhida a impugnação para reduzir o valor executado. 7- Não há óbice à resolução parcial da impugnação ao cumprimento de sentença e, na parte decidida, que sejam fixados honorários advocatícios em decorrência do acolhimento da impugnação naquele particular. 8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1819613/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/09/2020). Ainda sobre o tema, confira-se os EDcl no REsp 1900383, relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 22/4/2021. Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, quando à divisão dos honorários em face da sucumbência recíproca, mas não proporcional, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. No que tange à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não se conhece do recurso especial por violação de dispositivo constitucional, sob pena de usurpação de competência do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1548226/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Nesse mesmo sentido, veja-se o REsp 1852897, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 9/2/2021. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/ 128.341 e que aquelas relativas ao recorrido sejam feitas em nome dos advogados EDUARDO LYCURGO LEITE, OAB/DF 12.307 E RAFAEL LYCURGO LEITE, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029